Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. POSSIBILIDADE.
1. As partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão de inadimplemento contratual, o que, no caso concreto, se constata pelo atingimento de nota inferior à nota estabelecida para a cidade de prestação dos serviços de transporte.
2. O bloqueio não foi realizado em decorrência de uma única avaliação, mas por um conjunto de avaliações e comentários negativos, realizados durante o período em que o agravante trabalhou utilizando o aplicativo, o que ocasionou a violação do Código de Conduta da agravada. Ademais, notificou o motorista da necessidade de aumentar sua nota, para que atingisse a média da cidade de Brasília
3. “Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar” (Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2018, DJE: 22/10/2018.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.